Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu o cumprimento de sentença fundado em título coletivo, em razão da existência de coisa julgada material oriunda de ação individual anterior.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto (i) à limitação temporal da coisa julgada, para permitir a execução de parcelas posteriores ao trânsito em julgado, e (ii) à necessidade de suspensão do feito em razão da propositura de ação rescisória relativa ao título coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de limitação temporal da coisa julgada formada em ação individual anterior; e (ii) saber se a propositura de ação rescisória justifica a suspensão do feito por prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão quanto à limitação temporal da coisa julgada. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia e concluiu pela existência de coisa julgada material decorrente de ação individual com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que impede nova apreciação da pretensão, inclusive sob a forma de execução de título coletivo.
5. A improcedência fundada no Tema 864 do STF configura julgamento definitivo de mérito, apto a produzir coisa julgada material. Inviável o prosseguimento parcial da execução, pois o direito material foi reconhecido como juridicamente inexistente.
6. Também não há omissão quanto ao pedido de suspensão do feito . A decisão embargada fundamentou-se na existência de coisa julgada individual, suficiente para a extinção do cumprimento de sentença, independentemente da validade do título coletivo.
7. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a utilização dos embargos para modificação do julgado.
8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os argumentos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material formada em ação individual, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, impede a rediscussão da mesma pretensão em execução fundada em título coletivo, ainda que se alegue limitação temporal dos efeitos.; 2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa exige relação de dependência entre as causas, de modo que o resultado de uma influencie diretamente o julgamento da outra.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 313, V, “a”, 502, 503.
Jurisprudência relevante citada: N/H